Tribunal: TJBA
Processo: 8027991-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027991-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAURICIO CEZAR DE AQUINO e outros (2) Advogado(s): RAFAEL FRAZAO DA SILVA, RAFAELA SANTOS DAS CHAGAS GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA-BA Advogado(s): F/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Paciente responde à Ação Penal nº 0014390-05.2006.8.05.0113, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado à traição (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). A denúncia foi recebida em 12.08.2009. Em 2015, o feito teve seu curso suspenso por força do art. 366 do CPP, após citação editalícia do acusado, que permaneceu foragido. A prisão preventiva foi decretada em 24.06.2020 e o mandado foi efetivamente cumprido somente em 26.11.2025, após aproximadamente dezenove anos de evasão. Retomada a marcha processual, o Acusado foi pronunciado em 13.04.2026. Os Impetrantes postulam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que o Paciente é portador de dorsolombalgia severa decorrente de degeneração avançada (hérnia discal), Hipertensão Arterial Sistêmica e Asma Brônquica, condições incompatíveis com a estrutura prisional. Alegam que a unidade prisional não dispõe de broncodilatadores e não autoriza a entrada de medicamento inalatório, deixando o Paciente sem tratamento adequado desde sua prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as enfermidades apresentadas pelo Paciente, dorsolombalgia severa por degeneração discal, hipertensão arterial sistêmica e asma brônquica, configuram estado de extrema debilidade por doença grave, aliado à impossibilidade de tratamento no sistema prisional, aptos a autorizar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, somente resulta possível quando demonstradas, de maneira concomitante, a extrema debilidade do Paciente por motivo de doença grave e a impossibilidade de prestação do necessário tratamento no âmbito do próprio sistema penitenciário. 4. As patologias descritas, dorsolombalgia por degeneração discal, hipertensão arterial sistêmica e asma brônquica, embora demandem acompanhamento médico e medicação contínua, são condições crônicas de natureza controláveis mediante tratamento clínico de rotina. Não há nos autos laudo médico oficial que ateste risco concreto e iminente à vida do Paciente em decorrência dessas condições, tampouco que comprove crise aguda incompatível com o ambiente prisional. 5. A documentação carreada pela defesa, laudos do INSS e receituários médicos, demonstra apenas a existência das patologias e a prescrição de medicamentos, sem evidenciar agravamento clínico recente, deterioração do quadro de saúde desde o encarceramento ou incompatibilidade objetiva com a custódia cautelar. 6. A afirmação de que o Paciente se encontra, desde a prisão, sem o uso de broncodilatadores não foi objeto de comprovação técnica por meio de relatório médico do próprio estabelecimento prisional ou de laudo pericial oficial. 7. A impossibilidade de tratamento no sistema prisional igualmente não restou demonstrada. O Juízo processante, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar na decisão de pronúncia, consignou que não está comprovado que a unidade prisional esteja negligenciando atendimento médico ao réu, bem como que não detenha estrutura para tratamento das patologias alegadas. Eventuais deficiências pontuais ou omissões administrativas no fornecimento de medicamentos específicos não autorizam, por si sós, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, na forma do art. 318, inciso II, do CPP, exige a demonstração concomitante da extrema debilidade do custodiado por motivo de doença grave e da impossibilidade de prestação do tratamento adequado no âmbito do sistema penitenciário, não sendo suficiente, para tanto, a simples existência de patologias crônicas controláveis por tratamento clínico de rotina. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, art. 366; CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 85.424/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.09.2017, DJe 22.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 919.595/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 27.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8027991-86.2026.8.05.0000, impetrado por Rafaela Santos das Chagas Gonçalves (OAB/PR nº 121.112) e Rafael Frazão da Silva (OAB/PI nº 23.332), em favor de MAURÍCIO CEZAR DE AQUINO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Itabuna-BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora